Tribunal: STJ
Processo: 4023938-49.2019.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2353941 - SC (2023/0138585-
9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PROIMPORT BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: ARTLUX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: ARTLUX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
FELIPE LOLLATO - SC019174
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ISABELLA MARIA ZANDAVALLE CLAUDINO - SC057150
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - DF043025
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES - PR035979
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
VIII S.A
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
INTERES.
: SOCREPPA E SCHAFAUSER ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
20/05/2025
26/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47715772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/05/2025 18:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: d864ee22-f8f5-4c41-b91f-037b04d50c14

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47715772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/05/2025 18:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: d864ee22-f8f5-4c41-b91f-037b04d50c14

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2353941 - SC (2023/0138585-
9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PROIMPORT BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: ARTLUX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: ARTLUX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
FELIPE LOLLATO - SC019174
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ISABELLA MARIA ZANDAVALLE CLAUDINO - SC057150
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - DF043025
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES - PR035979
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
VIII S.A
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
INTERES.
: SOCREPPA E SCHAFAUSER ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial,
aplicando a Súmula 182/STJ, por entender que não foram impugnados todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade, no caso a Súmula 83/STJ.
Em suas razões, a agravante sustenta que refutou todos os elementos
utilizados para inadmissão de seu recurso. Reitera sua argumentação exposta no
recurso especial e, ao final, requer seu provimento.
Impugnação às fls. 923/930 e-STJ.
Documento eletrônico VDA47454649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:45
Código de Controle do Documento: a030b7c0-c74f-4452-8dea-c2afe5fac630

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Conforme bem anotado pela decisão agravada, a negativa de
admissibilidade do especial deu-se pela aplicação das Súmulas 283 e 284, ambas do
STF, e Súmulas 5, 7 e 83, todas do STJ.
A parte, entretanto, em seu agravo em recurso especial, deixou de impugnar
a contento e especificamente a Súmula 83/STJ, acarretando, nos termos do art. 932,
III, do Código de Processo Civil, o seu não conhecimento.
Com efeito, quando se pretende impugnar o fundamento de que o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
deve a parte agravante demonstrar que os precedentes indicados na decisão
impugnada não se aplicam ao caso, ou trazer precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é
a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, ou, ainda, que a divergência, no
âmbito do STJ, é atual, o que deixou de fazer.
Quanto ao tema:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. SÚMULA N. 480/STJ. EXECUÇÃO. GARANTES.
SÚMULA N. 581/STJ. PRECEDENTE. IMPUGNAÇÃO. COLAÇÃO DE JULGADOS
CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
[...]
4. Se 'fundamentada a decisão agravada no sentido de que o acórdão recorrido
está em sintonia com o atual entendimento do STJ, deveria a recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência do STJ' (STJ,
AgRg no REsp 1.374.369/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de
).
26/6/2013
5. Incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte face à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
6. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1.678.492/RJ, minha relatoria,
QUARTA TURMA, DJe
.)
18/4/2018

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
2. O agravo interno não impugnou nenhuma das razões da decisão agravada, pois
não refutou, de forma fundamentada, a aplicação das Súmulas nos 284 do STF e
83 do STJ, ao caso. Incidência da Súmula no 182 do STJ.
3. Na hipótese em que se pretende impugnar a incidência da Súmula no 83 do STJ,
deveria a parte agravante demonstrar que os precedentes indicados na decisão
agravada não se aplicavam ao caso, ou então trazer precedentes contemporâneos
Documento eletrônico VDA47454649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:45
Código de Controle do Documento: a030b7c0-c74f-4452-8dea-c2afe5fac630

ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que
outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência é
atual, o que deixou de fazer.
4. Agravo interno não conhecido" (AgInt no AREsp 885.406/MS, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe
.)
3/4/2018
Evidenciada a falta de dialeticidade da argumentação desenvolvida no
agravo em recurso especial, aplica-se a Súmula 182/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47454649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:45
Código de Controle do Documento: a030b7c0-c74f-4452-8dea-c2afe5fac630

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.353.941 / SC
Número Registro: 2023/0138585-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01520002020158240000 0152000202015824000003100799520158240033 03100799520158240033
1520002020158240000
152000202015824000003100799520158240033
3100799520158240033
40239384920198240000
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROIMPORT BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : ARTLUX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: ARTLUX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
FELIPE LOLLATO - SC019174
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ISABELLA MARIA ZANDAVALLE CLAUDINO - SC057150
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES - PR035979
JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - DF043025
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII
S.A
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
INTERES.
: SOCREPPA E SCHAFAUSER ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
Documento eletrônico VDA47707659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:39:15
Código de Controle do Documento: 2eb548ab-ab9f-4bf6-bad0-48586b945ae2

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PROIMPORT BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : ARTLUX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: ARTLUX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
FELIPE LOLLATO - SC019174
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ISABELLA MARIA ZANDAVALLE CLAUDINO - SC057150
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - DF043025
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES - PR035979
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII
S.A
ADVOGADOS : JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
INTERES.
: SOCREPPA E SCHAFAUSER ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:39:15
Código de Controle do Documento: 2eb548ab-ab9f-4bf6-bad0-48586b945ae2